Tribunal: STF
Processo: ARE 1593301
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Banco do Brasil S.A. interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES IDÊNTICAS. OFENSAS ÀS REGRAS DA ADMINISTRAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. I. Pelo princípio do concurso público, a pessoa somente pode ser investida em cargo ou emprego público após ser aprovada em certame de natureza pública (art. 37, II, CF/88). II. Há exceções a este princípio, como no caso do art. 37, IX, CF/88, ao tratar dos servidores temporários. III. Nesta situação, a CF/88 determina que ‘a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.’ IV. Para ser válida a contratação de servidores temporários, exige-se que seja feita por tempo determinado, com o objetivo de atender a uma necessidade temporária, e que se caracterize como sendo de excepcional interesse público. V. A Lei 8.429//92 determina que ‘constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente que frustrar a licitude de concurso público’ (art. 11, V). VI. O ato de terceirização de mão de obra, para exercício de funções idênticas às que foram objeto de concurso público específico, enquanto ainda pendente de nomeação dos aprovados, revela ofensa às normas da administração, ao princípio do concurso público, além de evidenciar inegável ato de improbidade administrativa, sujeito às sanções previstas em lei.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 37, incisos III, IV e IX, e 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal.
Argumenta que “o Banco do Brasil observou os princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade, bem como da regra constitucional da licitação, ao promover a contratação da empresa fornecedora de mão de obra temporária, porquanto esta foi precedida de processo licitatório regular, com o fito de propiciar a isonomia entre os fornecedores e a melhor proposta para a Administração”.
Aduz que “há que prevalecer a contratação realizada à época, consoante a disposição do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal; e art. 2° da Lei 6.019/1974, vigente à época c/c art. 173, § 1°, inciso II, da Constituição Federal, regulamentada pelo Decreto n. 73.841/1974, vez que o contrato firmado com a empresa ré foi de prestação de serviço temporário”.
Ressalta que “a contratação de prestação de serviço temporário por empresa interposta é uma das formas de terceirização licita, nos termos previstos pelo artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, e pela Lei n° 6.019/79, aplicável ao ora Recorrente, por se tratar de Sociedade de Economia Mista, ente da Administração Indireta, se[nd]o legítima também essa terceirização no âmbito da atividade-fim do empregador, conforme inteligência do item I da Súmula 331 do TST: ‘A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei n°6.019, de 03.01.1974)’”. 
Acrescenta que “o acórdão recorrido, ao confirmar os termos da sentença de 1ª instância, ao indicar a necessidade de demissão/desvinculação de todos os funcionários admitidos sem concurso público com base no contrato de terceirização desfeito, com a consequente nomeação dos candidatos que foram aprovados no concurso público vigente à época de tais contratações (Seleção externa 2003/2003), em número correspondente às vagas efetivas, apuradas após a consumação das demissões/desvinculações, restou por violar o disposto nos incisos III e IV, do artigo 37, da Constituição Federal”, uma vez que “o referido concurso público já expirou seu prazo improrrogável de validade, desde dezembro/2007”.
Pleiteia a reforma do acórdão atacado “a fim de [que] seja reconhecida a legalidade das contratações em caráter temporário realizada por este ora Recorrente perante a ré Trevizzano LTDA”.
Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.
A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
Decido.
Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face do Banco do Brasil S.A., Rossano Maranhão Pinto, Clara da Cunha Lopes, Sylvana Uchoa Mascarenhas Coutinho e Trevizzano Locação de Mão de Obra Ltda., objetivando, no que interessa, o seguinte:

a) que seja declarada a inconstitucionalidade, a ilegalidade e a nulidade dos contratos aqui mencionados, bem como sejam rescindidos os contratos e respectivos termos aditivos relativos à terceirização no âmbito do Banco do Brasil, notadamente o contrato 2005/0076 (8116) SL e seus respectivos termos aditivos, determinando-se ainda a proibição da celebração de contratos de terceirização futuros, com vistas à substituição de funcionários escriturários do Banco do Brasil, reconhecendo-se ainda a inconstitucionalidade e ilegalidade dos referidos contratos; 
b) que sejam utilizados, para o preenchimento das vagas, os candidatos aprovados em concurso público vigente naquela instituição, demitindo-se imediatamente todos os funcionários do Banco do Brasil admitidos sem a realização de concurso público;”.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para

a) Confirmar, em maior extensão, a decisão que antecipou os efeitos da tutela, a fim de declarar a nulidade do contrato de terceirização celebrado entre os réus Banco do Brasil S.A. e Trevizzano Locação de Mão de Obra Ltda. (contrato n 2005/0076 - 8116 - SL), bem assim de todas as contratações efetuadas com base em tal instrumento, diante da incompatibilidade do aludido pacto com os preceitos constitucionais do ordenamento jurídico da atualidade, o que se reconhece mediante declaração incidenter tantun de inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc. Em consequência, determino a demissão/desvinculação de todos os funcionários admitidos sem concurso público com base no contrato de terceirização vergastado (assim como em seus aditivos), determinando-se a conseguinte nomeação dos candidatos que foram aprovados no concurso público vigente à época de tais contratações (‘seleção externa 2003/003’), em número correspondente às vagas efetivas apuradas após a consumação das referidas demissões/desvinculações. sob pena de multa a ser arbitrada oportunamente, em caso de comprovado descumprimento;”.

O Tribunal de origem, em sede de apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A., negou provimento ao recurso mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Parquet estadual. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“MÉRITO.
A CF/88 instituiu o ‘princípio do concurso público’, segundo o qual, em regra, a pessoa somente pode ser investida em cargo ou emprego público após ser aprovada em certame público (art. 37, II).
Esse princípio, que na verdade é uma regra, possui exceções que são estabelecidas no próprio texto constitucional.
Assim, a CF/88 prevê situações em que o indivíduo poderá ser admitido no serviço público mesmo sem concurso, o que se dá nos casos de cargos em comissão (art. 37, II); servidores temporários (art. 37, IX); cargos eletivos; nomeação de alguns juízes de Tribunais, Desembargadores, Ministros de Tribunais; ex-combatentes (art. 53, I, do ADCT); agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (art. 198, § 4º). DESTACADO.
No que toca aos servidores temporários, a CF/88 determina que ‘a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público’ (art. 37, IX, CF/88).
Para ser válida a contratação de servidores temporários, exige-se que seja feita por tempo determinado (a lei prevê prazos máximos), com o objetivo de atender a uma necessidade temporária, e que se caracterize como sendo de excepcional interesse público.
O STF entende que o art. 37, IX, da CF/88 autoriza que a Administração Pública contrate pessoas, sem concurso público, tanto para o desempenho de atividades de caráter eventual, temporário/excepcional, como também para o desempenho das funções de caráter regular e permanente, desde que indispensáveis ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. (ADI 3068, Rel. p/ Ac. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 25/08/2004).
Para ser legítima a contratação com base no art. 37, IX, CF/88, deverá ser transitória (temporária), além de atender excepcional interesse público que a justifique.
A contratação com base no inciso IX ocorre, portanto, sem a realização de prévio concurso público e desde que observados os requisitos indicados.
Vale ressaltar que os servidores temporários contratados sob o regime do art. 37, IX, não estão vinculados a um cargo ou emprego público, exercendo apenas uma função administrativa temporária.
Registre-se que a contratação de servidores temporários pode ocorrer tanto na Administração direta como na Administração indireta.
(...)
Tecidas as considerações precedentes e reportando-se à análise dos autos, as provas produzidas evidenciam que o banco recorrente contratou a empresa Trevizzano Locação de Mão de Obra Ltda, em desconformidade com a ordem legal, para fins de suprir a mão de obra de funcionários, deixando de nomear servidores aprovados em concurso público para o desempenho das mesmas funções, conforme edital para o cargo de escriturário, concurso 2003/003, frustrando o certame efetivado.
Ainda que o banco apelante alegue ter efetivado contratações temporárias para atender demanda extraordinária, em decorrência de alguns tipos de serviços, tais como recadastramento de beneficiários do INSS, operações rurais que envolvem safra, ausências de funcionários, dentre outras exigências imprevisíveis, o que se constatou é que referidas contratações serviram para nomear terceirizados, para exercerem as mesmas funções do cargo de escriturários, em detrimento de candidatos aprovados em concurso público.
Consoante contrato firmado entre os demandados, foram ocupadas vagas por terceirizados para o exercícios das funções de escriturário, descritas no item 2.4 do Edital de Seleção Externa de 2003, consistindo, entre outras, no atendimento ao público, contatos com clientes, prestação de informações aos clientes usuários.
Denota-se que a contração temporária de terceirizados para o exercício de mesma função de escriturário, objeto de concurso público ‘Seleção Externa 2003/003’, de caráter permanente, não excepcional, para exercício de atividade bancária, constitui ato contrário aos princípios da administração.
Além de revelar as mesmas funções, os cargos terceirizados foram disponibilizados pelo prazo de doze meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, até o limite de sessenta meses, além de envolver um grande número de vagas, podendo chegar a três mil trabalhadores.
O ato de terceirização de mão de obra, para exercício das mesmas funções que foram objeto de concurso público específico, enquanto ainda pendente de nomeação dos aprovados, revela ofensa às normas da administração e ao princípio do concurso público.
Ademais, a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma das situações constitucionais, asseguradas em seu art. 37, IX, da CF/88, que autoriza Administração Pública contratar pessoas, sem concurso, para atender necessidade temporária e de excepcional interesse público.
Não é cabível, portanto, acolher as alegações do banco apelante no sentido de que a contratação de terceirizados obedeceu à regra do art. 37, IX, CF/88, ou que se trate de contratação temporária assegurada pela Lei 6.019/74, uma vez que não houve comprovação de tratar-se de necessidade temporária e de excepcional interesse público que justifique a terceirização efetivada, em preterição àqueles aprovados em concurso para desenvolverem as mesmas funções.
Ao revés, evidenciou-se que a contratação fora realizada para burlar as regras da administração e do princípio do concurso público, o que afasta a discussão acerca de que a terceirização noticiada nos autos tenha se operado com base às regras da Lei 6.019/74.
No mesmo sentido, conforme ressaltado na sentença recorrida, afasta-se a discussão acerca da aplicabilidade da Lei 13.429/17 à Administração Pública, uma vez que a terceirização em exame ocorreu antes do advento da citada lei, período em que a jurisprudência firmou entendimento sobre a inadmissibilidade da terceirização de atividade fim, na esteira da Sumula 331 TST.
Sob este enfoque, demonstrado que os contratados exercem as mesmas funções dos cargos efetivos, atendendo à necessidades não temporárias, ocupando, portanto, funções permanentes e semelhantes ao cargo de escriturário, que foi objeto de concurso público, conclui-se a ilegalidade da contratação, ofensa à administração pública, e ao princípio do concurso público, o que reclama a manutenção da decisão proferida.
Comprovada a ilegalidade da contração, afasta-se qualquer alegação do apelante no sentido de que o ato atendeu aos comandos da Lei 6.019/74, no que toca à contratação de mão de obra temporária pela administração pública, com vistas à não incidência das sanções impostas pela Lei 8.429/92, que trata dos atos de improbidade administrativa.
Inegável que a conduta praticada pelo recorrente, em ofensa à legislação específica, impõe ao infrator as sanções cominadas no texto normativo, o que fora observado pelo julgador de origem, ao fixar as penas na sentença proferida, o que impõe sua manutenção por esta instância revisora.
Por fim, no que se refere ao pedido do banco recorrente para fins de modulação dos efeitos do ato desfeito, há de ser afastada a pretensão por se tratar de contratações ilegais, estando ausentes, portanto, os requisitos do interesse social e segurança jurídica, cabendo aos responsáveis pela ilegalidade estipularem meios de seu respectivo cumprimento e nos contornos expostos na sentença.
DISPOSITIVO.
Diante de todo o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença proferida.”

Pois bem.
O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, e do RE nº 958.252/MG (feito paradigma do Tema nº 725 da Repercussão Geral), Relator o Ministro Roberto Barroso, considerou inconstitucional a Súmula nº 331/TST, por conflitante com os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização do trabalho de atividades meio ou fim, com a fixação das seguintes teses:

“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

Na ocasião desse referido julgamento, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa concluindo que a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, ou seja, quando vigente a Lei nº 6.019/74, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB).
Essa conclusão foi explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:

“[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).

Esse entendimento foi veiculado, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:

“[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).

Observa-se, outrossim, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça esse entendimento. Nesses precedentes, restou consignado o seguinte:

“2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)

Aplicando essa orientação, destaco os seguintes julgados de ambas as Turma desta Corte:

“PROCESSO CIVIL. DIREITO DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, recebidos como Agravo Interno, em face de decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se suposta ofensa ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, ADC 48, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO e na tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da Reclamação, foram devidamente apresentadas no presente recurso de Agravo. Incide, portanto, a regra processual segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (‘pas de nulitté sans grief’). 4. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento” (Rcl 86.532/MG-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 05/03/2026 - grifei).

“DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 RG/MG (TEMA 725), E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.961/DF E 5.625/DF. AUTO DE INFRAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE OS SÓCIOS E A SOCIEDADE EMPRESARIAL. ADERÊNCIA ESTRITA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente reclamação para cassar o ato reclamado e anular auto de infração, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, na ADC 48/DF e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF. II. Questão em discussão 2. Definir se, no caso concreto, houve afronta aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal que permitem a terceirização de qualquer atividade econômica e outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de trabalho. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF 324/DF e do Tema 725 RG, assentou a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, fixando a tese de que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. No caso em análise, cuida-se de auto de infração que reconhece vínculo de emprego em uma relação em que não houve vício de consentimento na opção do referido vínculo jurídico estabelecido. 5. Ao manter a validade ao auto de infração e, implicitamente, reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de associação. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido, com condenação em honorários” (Rcl nº 79.644/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 18/12/2025 - grifei).

“RECLAMAÇÃO. ADPF 324. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO QUE ALCANÇA O PRESENTE FEITO. EMBARGOS DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Acórdão embargado que rejeitou embargos de declaração ante a inexistência de vício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Apreciar pedido de suspensão do processo de origem diante da superveniência de decisão no RE 1251927, paradigma do Tema 1389 da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao apreciar a ADPF 324 e o RE 958252, esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 4. Uma vez que esta reclamação foi ajuizada em face de decisão proferida em sede de reclamação trabalhista sob alegação de afronta ao decidido na ADPF 324, ADC 48, ADI 3961 ADI 5625 e no tema 725 da repercussão geral, a superveniente determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no RE 1251927, paradigma do Tema 1389 da repercussão geral, deve ser aplicada ao feito em que proferido o ato reclamado. IV. DISPOSITIVO. 5. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado, bem como aqueles decorrentes dos julgamentos dos embargos de declaração e do agravo regimental anteriores, para dar parcial provimento ao agravo regimental para julgar parcialmente procedente a reclamação, a fim de determinar a suspensão do feito de origem, até a apreciação do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal” (Rcl nº 65.876/BA-AgR-ED-ED-ED-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/05/2025 - grifei). 

“Direito do trabalho. Reclamação. Agravo Regimental. Reclamação. Terceirização. Atividade-fim. ADPF 324. Tema 725. Licitude da terceirização. 1. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido violou a jurisprudência do STF sobre a licitude da terceirização da atividade-fim, nos termos da ADPF 324 e do Tema 725. 2. O STF, na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725), declarou a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude da terceirização. 3. A Corte firmou tese segundo a qual é lícita a terceirização de qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 4. O acórdão recorrido, ao considerar ilícita a terceirização da atividade-fim, contrariou a jurisprudência do STF. 5. A decisão do Tribunal reclamado deve ser cassada, pois desrespeita a autoridade das decisões do STF na ADPF 324 e no Tema 725. IV. Dispositivo e tese 6. Dá-se provimento ao agravo regimental, julgando-se procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que seja proferido outro, reconhecendo a licitude da terceirização da atividade-fim” (Rcl nº 69.560/SP-AgR, Segunda Turma, Redator p/o acórdão Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/05/2025 - grifei).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e do Trabalho. 3. Licitude da terceirização da atividade-fim. Financiário/Bancário. ADPF 324. 4. Ato reclamado em dissonância com o entendimento do STF. Ausência de fraude na contratação de atividade-fim por empresa terceirizada. 5. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação” (Rcl 72.434/MG-AgR, Segunda Turma, Redator p/ o acórdão Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/03/2025).

Assim, ao manter a sentença que julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do contrato de terceirização celebrado entre os réus Banco do Brasil S.A. e Trevizzano Locação de Mão de Obra Ltda., sob o fundamento de impossibilidade de terceirização de atividade-fim, em observância ao disposto na Súmula nº 331/TST, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 da Repercussão Geral), razão pela qual o acórdão recorrido merece reparos.
Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, cassar o acórdão recorrido e determinar que a Corte de origem, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatór